Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PLANO DE SAÚDE DO EX-MARIDO MILITAR OFERTADO PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DE EX-ESPOSA COMO BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. ART. 34 DA LEI 10.486/2002. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 32 da Lei 10.486/2002 determina que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal.
2. Apenas os cônjuges são considerados dependentes no militar. A lei exclui os ex-cônjuges da categoria de dependentes para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social.
3. A exclusão de ex-esposa do plano de saúde pela PMDF não pode ser revertida em autos de divórcio. Trata-se de pretensão a ser oposta em face de ente público estranho à lide. Precedente.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.